Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar R$ 1.259,79, a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76517219). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75810298).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a pagar o valor de R$ 1.259,79, a título de danos materiais e a quantia de R$ 15.000,00, a título de danos morais. Narrou que é titular de plano de saúde junto à ré e que possui diagnóstico de dor em razão de quadro de fibromialgia, com antecedentes de depressão grave. Argumentou que realizava tratamento de bloqueio simpático venoso em Manaus/AM, contudo, após a mudança para Brasília, o tratamento foi suspenso por indisponibilidade de anestesiologista na rede credenciada. Discorreu que, para continuidade do tratamento para dor, foi indicada a infusão de cetamina endovenosa. Pontuou que arcou com o valor de R$ 1.500,00 para duas aplicações do medicamento e que obteve o reembolso de apenas R$ 240,21. Destacou que a recusa do reembolso integral ocorreu sob o fundamento de uso de medicamento off label e por não constar no rol da ANS. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que suportou danos morais em razão da recusa no tratamento. Argumentou que o valor da indenização por danos morais ficou aquém de julgamentos semelhantes e não alcança o caráter inibitório punitivo da medida. Requereu a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido na fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impor à parte ré sanção suficiente, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
7. Na espécie, o fato de a recorrente ter suportado a recusa no reembolso integral do tratamento, por si só, não é capaz de justificar a majoração do valor da indenização por danos morais. A recorrente não comprovou a ocorrência de qualquer situação excepcional capaz de justificar a majoração do valor da indenização. Assim, considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9.Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.